Tribunal: TJDFT
Processo: 0711123-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIRO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de atraso de voo. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos materiais, que foram indeferidos em sentença.
2 – Atraso de voo. Realocação de passageiro. Danos materiais. Na forma dos arts. 21 e 28 da Resolução no 400/2016, nos casos de atraso de voo, após opção do passageiro, deve a companhia aérea reacomodá-lo gratuitamente em outro voo com horário próximo ao estabelecido no contrato. A realocação tardia do passageiro, por si só, não enseja a indenização do valor pago pela passagem aérea originalmente contratada, especialmente em casos como o presente, em que o contrato restou integralmente cumprido, ainda que com atraso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
J